Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707202-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESPÓLIO DE MARTINS SIMAO DE SA REPRESENTANTE LEGAL: ANISIO CORREIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos, verifica-se que, ao ID 62618458, consta CNH do administrador provisório do autor, em que não se verifica o nome do genitor do condutor no campo relativo à sua filiação. Além disso, o nome do condutor figura como “ANÍSIO CORREIA DA SILVA”. No entanto, ao ID 62618488, consta certidão de nascimento do referido administrador provisório, em que este figura como “ANÍSIO SIMÃO DE SÁ” e, em tal documento, aparece como nome do genitor o de “Martins Simão de Sá”. Por outro lado, não consta em tal certidão eventual alteração de nome e, se esta de fato ocorreu, em que momento teria havido tal mudança. Logo, diante das incongruências acima elencadas, esclareça e comprove o administrador provisório se eventualmente houve alteração de seu nome em seus registros civis (por exemplo em virtude de um reconhecimento de paternidade), guarnecendo os autos com os documentos comprobatórios de tais circunstâncias. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator